Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-96.2024.8.11.0038
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001484-96.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE JESUS COELHO - CPF: 344.427.901-91 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300/STJ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, afastando preliminares e indeferindo a produção de prova pericial contábil sob o fundamento de desnecessidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial contábil, em demanda envolvendo apuração de valores de conta vinculada ao PASEP, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia não se limita à verificação de saques individualizados, mas envolve a análise global da gestão da conta PASEP, especialmente quanto à aplicação de índices de correção monetária e rendimentos ao longo do tempo, matéria de elevada complexidade técnica. 4. A hipótese não se subsume ao Tema 1300/STJ, pois não há discussão sobre regularidade de saques em modalidades específicas, mas sim sobre eventual defasagem na atualização do saldo, o que exige exame técnico especializado. 5. A prova pericial contábil revela-se imprescindível para a adequada apuração dos fatos controvertidos, não podendo ser substituída por cálculos unilaterais apresentados pela parte autora. 6. O indeferimento imotivado da perícia requerida pela parte ré configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, incs. LIV e LV, da CF/1988. 7. A ausência de instrução probatória adequada impede o julgamento do mérito em grau recursal, afastando a aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com realização de perícia contábil.

Tese de julgamento:
“1.
A apuração de eventual irregularidade na gestão de conta vinculada ao PASEP, especialmente quanto à aplicação de índices de correção e rendimentos, demanda prova pericial contábil. 2. O indeferimento injustificado da perícia técnica requerida configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370 e 1.013, § 3º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; STJ, Tema 1387; STJ, REsp nº 2249067, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível interposta
por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT nos autos da Ação de Cobrança movida por
ANA MARIA DE JESUS NOVAES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais equivalentes ao valor devido a título de PIS/PASEP, a ser apurado por cálculos aritméticos.

A sentença recorrida (ID. 350044931), afastou as preliminares de ilegitimidade passiva do banco réu e de incompetência da justiça estadual, fundamentando que a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sim sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Rejeitou também a preliminar de prescrição, considerando que o último saque do autor ocorreu em prazo inferior ao de dez anos do ajuizamento da demanda, aplicando a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150. Considerou que a petição inicial foi instruída com microfilmagens e extratos emitidos pelo banco, que indicavam saldo ínfimo na conta vinculada da parte autora, levando em consideração que a requerente iniciou o labor perante a administração pública antes da Constituição Federal ser promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988. Entendeu que incumbia à instituição financeira fazer prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, o que não ocorreu, pois o banco não logrou êxito em produzir elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados.

Em suas razões recursais (ID. 350044932), o recorrente que houve nítido cerceamento de defesa, pois mesmo após reiterados pedidos de designação de perícia contábil, ocorreu o julgamento precipitado da demanda sem a devida valoração de provas. Sustenta que para uma análise pormenorizada dos cálculos, juros aplicados, rendimentos, se faz necessária a designação de perícia contábil, direito ao qual foi cerceado. Argumenta que o indeferimento do pedido de designação de perícia contábil caracteriza nítido cerceamento de defesa e contrariedade ao devido processo legal.

Para reforçar sua alegação, o apelante invoca o julgamento do Tema 1300 do STJ sobre a correta distribuição do ônus da prova em ações de PASEP, sustentando que o ônus probatório pertence à parte autora quando a questão se tratar de saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Argumenta que a petição inicial apenas trouxe suposição de remuneração incorreta do capital, mas não trouxe qualquer prova de que não teriam sido aplicados os índices estabelecidos para as contas do PASEP.

Sustenta ainda preliminarmente a impugnação à assistência judiciária, alegando que não houve comprovação conforme manda a lei processual vigente. Argui também a carência da ação por falta de interesse de agir, sustentando que a requerente pede índices diversos do que preceitua a lei e que todos os valores retirados em conta decorrem de lei, revertidos em seu favor como pagamento anual de rendimentos. Reitera a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, argumentando que a Lei Complementar 8/70 concedeu ao banco apenas a atribuição de administrar e operacionalizar o Programa, sendo responsável apenas por manter as contas individualizadas dos servidores, percebendo comissão de serviço.

O apelante sustenta também a incompetência da justiça comum e a prescrição, seja quinquenal ou decenal. No mérito, argumenta que nenhum valor é devido além daqueles recebidos quando a requerente se enquadrou nos requisitos da Lei nº 13.677/2018. Alega que a divergência suscitada decorre da pretensão de receber valores apurados em desacordo com a lei, com encargos não incidentes, sem amortização dos valores creditados na conta já recebidos anualmente. Sustenta que todos os valores de distribuição de cotas foram corretamente remunerados na forma da lei, bem como foram retirados da conta e revertidos em proveito da requerente as remunerações anuais do saldo.

Por fim, o recorrente argumenta sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a impossibilidade de condenação em danos materiais, a inexistência do dever de indenizar por danos morais, e requer a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para designação de perícia contábil.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, ID. 350044934.

Não foi apresentada contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta
por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT nos autos da Ação de Cobrança movida por
ANA MARIA DE JESUS NOVAES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais equivalentes ao valor devido a título de PIS/PASEP, a ser apurado por cálculos aritméticos.

A questão central que se apresenta nestes autos diz respeito ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial contábil requerida pelo apelante. Esta matéria assume relevância fundamental para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando a complexidade técnica inerente às demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP.

O magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de perícia contábil, fundamentou sua decisão no argumento de que se tratava de "medida dispensável à análise do mérito, na medida em que o cálculo de eventual valor devido pode ser feito por cálculo aritmético". Contudo, tal fundamentação revela-se insuficiente diante da complexidade técnica que permeia a matéria objeto da demanda.

O julgamento do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. Tese firmada:

“a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1387
, firmou a seguinte tese:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Assim, consolidou a aplicação da Teoria da
Actio Nata
de forma objetiva para as ações envolvendo desfalques no PASEP. Esta decisão é um marco, pois põe fim à divergência sobre quando o titular "toma ciência" do dano para fins de contagem da prescrição decenal (Art. 205 do Código Civil).

Restou decidido que prescrição das pretensões decorrentes de desfalques na conta PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1387), pacificou o entendimento de que o termo inicial para o exercício da pretensão reparatória coincide com o
saque integral do principal
.

No caso em exame, conforme se extrai dos elementos documentais acostados aos autos, especificamente do extrato da conta PASEP juntado pelo autor (ID. 350044899), verifica-se que o último saque realizado pelo apelado ocorreu em
06 de junho de 2015
, momento em que restou zerada a conta vinculada, mediante saques efetuados via "PGTO RENDIMENTO" e "PGTO APOSENTADORIA– AG. 2939.".

Inicialmente, importa destacar que não há discussão quanto ao prazo prescricional aplicável, A incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1150/STJ
.

Verifica-se que a apelada realizou saque integral do principal de sua conta PASEP em junho de 2015, momento em que tomou efetivo conhecimento do saldo existente em sua conta individual. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 2024, constata-se que não transcorreu prazo superior ao decenal estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído pela Lei Complementar nº 8/1970 e administrado pelo Banco do Brasil, que mantém contas individualizadas em nome de cada servidor. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Fundo ficou fechado para novos cotistas, mas foram preservados os patrimônios acumulados nas contas individualizadas.

Conforme esclarecido no julgamento do Tema 1.300/STJ, os saques nas contas individualizadas do PASEP podem ocorrer de três formas: (i) saque em caixa das agências do Banco do Brasil; (ii) crédito em conta; e (iii) pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG). Cada uma dessas modalidades é identificada por um lançamento específico no extrato da conta individualizada.

Para a adequada solução da lide, faz-se necessária a análise das modalidades de saque realizadas na conta da parte apelada, para então definir o ônus probatório conforme o Tema 1.300/STJ, que fixou a seguinte tese:

“Tema 1300/STJ: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP,
o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova
; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC” (destaquei).

Analisando os extratos juntados aos autos (id. 329896352- pág.7), verifica-se que os saques questionados pela parte apelada foram realizados sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG", "PGTO RENDIMENTO C/C" e “PGTO APOSENTADORIA”, modalidades que correspondem, respectivamente, ao pagamento por Folha de Pagamento e ao crédito em conta.

Cumpre observar que, de acordo com a legislação de regência do PASEP (Lei Complementar n. 8/70 e Lei Complementar n. 26/75), era facultado ao cotista retirar, ao final de cada exercício financeiro, os juros incidentes sobre o saldo das cotas e o resultado líquido das operações realizadas com os recursos do fundo. Assim, as movimentações identificadas nos extratos como "Crédito/Pagto Rendimento FOPAG" e "Pgto. Rendimento Caixa " indicam, respectivamente, creditamentos na folha de pagamento e na conta corrente bancária da apelante, o que evidencia que os valores foram, efetivamente, recebidos pela autora.

Conforme o entendimento firmado no julgado, no caso de crédito em conta, o valor é transferido diretamente para a conta-corrente do participante em determinada instituição financeira. Assim, a apresentação do extrato da referida conta, sem o correspondente lançamento do crédito, constitui indício inicial da ausência de pagamento.

De modo análogo, nas hipóteses de pagamento via Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o participante recebe o valor juntamente com sua remuneração. A comprovação da inexistência do pagamento pode ser feita mediante a apresentação do contracheque, no qual não conste o registro da parcela indicada no extrato. Dessa forma, é possível demonstrar que o pagamento não foi realizado, ao menos não na forma esperada.

O cenário dos autos, a pretensão autoral não questiona a regularidade de retiradas ou débitos específicos,
mas sim a defasagem nos critérios de atualização do montante depositado
. Tal particularidade afasta a subsunção do caso ao precedente firmado no Tema 1.300 do STJ, uma vez que as matérias são essencialmente diversas, o que impõe o reconhecimento da inaplicabilidade dos referidos fundamentos à presente lide.

A inaplicabilidade do Tema 1300/STJ ao caso concreto decorre do fato de que a pretensão autoral não questiona saques específicos realizados nas modalidades ali disciplinadas, mas sim a adequação dos critérios de atualização e remuneração aplicados ao longo do período de vigência da conta. Trata-se, portanto, de discussão sobre a gestão global da conta e não sobre a regularidade de saques individualizados, o que afasta a subsunção aos critérios de distribuição do ônus probatório estabelecidos no referido precedente.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem reconhecido que, em demandas envolvendo irregularidades na gestão de contas PASEP, a realização de perícia contábil constitui meio probatório essencial para a correta elucidação dos fatos controvertidos. A complexidade da matéria, que envolve a aplicação de diversos índices de correção monetária, variações de moeda corrente, reformas econômicas e a análise de múltiplos lançamentos ao longo de décadas, demanda necessariamente conhecimento técnico especializado.

“A não apreciação do pedido de produção de perícia contábil, relevante para a verificação dos valores pleiteados a título de danos materiais, afronta o princípio do devido processo legal e enseja a nulidade da sentença por error in procedendo” (STJ - REsp: 00000000000002249067, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/02/2026, Data de Publicação: DJEN 06/02/2026)

Conforme documentado nos autos, o apelante requereu expressamente a produção de prova pericial contábil, tanto na contestação quanto em manifestação posterior, argumentando que "para uma análise pormenorizada dos cálculos, juros aplicados, rendimentos e etc; se faz necessária a designação de perícia contábil, o que é admitido no rito comum". O indeferimento de tal prova, sem fundamentação técnica adequada que demonstrasse sua desnecessidade, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de instrução probatória adequada compromete a própria possibilidade de análise do mérito da demanda, uma vez que os elementos constantes dos autos não permitem a verificação técnica das alegações apresentadas pelas partes. O memorial de cálculos apresentado pela parte autora, por sua natureza unilateral, não substitui a análise técnica imparcial que seria proporcionada pela perícia contábil.

O cerceamento de defesa configurado pelo indeferimento da perícia contábil viola frontalmente os princípios constitucionais insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que asseguram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Estes princípios constituem garantias fundamentais do processo civil brasileiro e devem ser observados com rigor em todas as fases processuais.

O devido processo legal, em sua dimensão processual, exige que sejam proporcionadas às partes todas as oportunidades necessárias para a adequada defesa de seus direitos e interesses. No caso específico das demandas envolvendo contas PASEP, a complexidade técnica da matéria torna a perícia contábil não apenas recomendável, mas essencial para a formação do convencimento judicial.

A ampla defesa, por sua vez, compreende não apenas o direito de manifestação das partes, mas também o direito à produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos. O indeferimento injustificado de prova relevante constitui violação a este princípio fundamental, comprometendo a própria legitimidade da decisão judicial. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PASEP
- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS –
PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva para figurar no polo das demandas em que se discute eventual falha na gestão de contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, especialmente nos casos de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

A competência da Justiça Estadual permanece hígida quando a controvérsia se limita à responsabilidade civil da instituição financeira pela má execução dos serviços bancários, não havendo interesse jurídico direto da União Federal.

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias por desfalques em contas vinculadas ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, contados da ciência inequívoca do dano, conforme fixado no Tema 1.150/STJ.

A revelia não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos, sendo indispensável a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, à luz do princípio da verdade real e da necessidade de adequada instrução probatória.

Demandas que envolvem a apuração de eventuais desfalques, correção monetária e projeção de valores depositados em conta vinculada ao PASEP reclamam a realização de perícia contábil técnica, ante a complexidade dos cálculos e a necessidade de precisão dos dados históricos de movimentação.

A supressão da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual
.” (N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (Destaquei)

“D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTA PASEP.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por correntista, reconheceu falha na administração da conta vinculada ao PASEP e condenou a instituição ao pagamento de R$ 47.522,45 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. O banco sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil considerada essencial para o deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas PASEP; e (ii) estabelecer se o indeferimento de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais prejuízos decorrentes da má gestão das contas PASEP, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ.

A apuração de supostas diferenças nos valores depositados na conta vinculada ao PASEP exige análise técnica especializada, dada a complexidade dos cálculos de atualização monetária desde 1988.

A não realização da perícia contábil, requerida pela parte e indispensável para o esclarecimento dos fatos, configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença por ausência de instrução probatória adequada.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica necessária, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.”
(N.U 1027118-05.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em
03/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SALDO DE CONTA PASEP. DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA CIÊNCIA DO PREJUÍZO. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL NÃO DEFERIDO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inicial é apta quando instruída com documentos mínimos que permitem a análise da pretensão deduzida, conforme os arts. 319 e 320 do CPC. 2. O prazo prescricional para pleitear valores decorrentes de falhas na gestão da conta PASEP é de 10 anos, contados da data em que o titular tiver ciência do prejuízo, nos termos do Tema 1150 do STJ.

3. A não realização de prova pericial contábil em demandas que envolvem saldo de conta PASEP configura cerceamento de defesa, quando necessária à elucidação da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, 330; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1150, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, AI n. 1003899-74.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.06.2021; TJMT, Apelação n. 1006946-84.2020.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.05.2024; TJMT, Apelação n. 0015024-15.2019.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.07.2024.”
(N.U 1000564-77.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2025, Publicado no DJE 01/06/2025) (Destaquei)

A anulação da sentença constitui medida necessária para garantir a observância dos princípios constitucionais do processo e permitir a adequada instrução probatória da demanda. Não se aplica ao caso a teoria da causa madura prevista no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a ausência de instrução probatória adequada impede o julgamento do mérito em grau recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual, com a designação de perícia contábil para análise das questões técnicas controvertidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026